Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde verifica-se que o recorrente obteve diversos empréstimos bancários. 2.2. No entanto, os descontos referentes ao pagamento das parcelas devidas, que foram originadas pela declaração de vontade autônoma pelo alimentante, não podem servir de justificativa para a redução da obrigação alimentícia.
3. Não há razão para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis. 3.1. Aliás, o apelante presta alimentos em valores similares às outras 2 (duas) filhas. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a pretendida redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do recorrente, incidentes sobre todas as suas verbas remuneratórias, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.